Tribunal: TJSP
Processo: 0011970-06.2009.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no ven. Acórdão – Inadmissibilidade - Não foi vislumbrado nenhum dos vícios elencados no art. 619 do CPP no V. Acórdão embargado – Cabe dizer que as razões que levaram à manutenção da r. decisão de primeiro grau restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no ven. Acórdão – Inadmissibilidade - Não foi vislumbrado nenhum dos vícios elencados no art. 619 do CPP no V. Acórdão embargado – Cabe dizer que as razões que levaram à manutenção da r. decisão de primeiro grau restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) - Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0011970-06.2009.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ROGER DA SILVA CARLOS, Interessados ANDERSON ELIAS, DENIS
DA SILVA, RAFAEL DA SILVA SANTOS e RODOLPHO CALMETO DE CASTRO
PEREIRA DOS SANTOS, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROGER DA SILVA CARLOS. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011970-06.2009.8.26.0576/50000 -Voto no 40.883
2
Embargos de Declaração Criminal no 0011970-06.2009.8.26.0576/50000
Embargante: Roger da Silva Carlos
Interessados: Anderson Elias, Denis da Silva, Rafael da Silva Santos e Rodolpho
Calmeto de Castro Pereira dos Santos
Embargado: Colenda 8a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 40.883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão no ven.
Acórdão Inadmissibilidade - Não foi vislumbrado nenhum dos
vícios elencados no art. 619 do CPP no V. Acórdão embargado
Cabe dizer que as razões que levaram à manutenção da r. decisão
de primeiro grau restaram suficientemente delineadas pelo v.
acórdão embargado
Ademais, o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga
a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a
responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) -
Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Roger da Silva Carlos, contra v. Acórdão de fls. 1496/1516, que negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, mantendo a r. decisão
de pronúncia do ora embargante.
O d. Defensor, às fls.01/02 do incidente,
sustenta a existência de omissões no v. Acórdão, pois este aduziu o nome do
acusado ROGER esteve constando apenas na fase não punível do iter criminis -
PRÉ- COGITAÇÃO, em que teria participado de uma reunião com a genitora da
menor violentada. Pretende, assim, o acolhimento dos embargos de declaração
opostos para que seja analisada a tese relevante apresentada em sede de Recurso em
Sentido Estrito, revertendo a respeitável sentença de Primeira Instância, e por
consequência, seja impronunciado o réu Roger da Silva Carlos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011970-06.2009.8.26.0576/50000 -Voto no 40.883
3
É o relatório.
Os embargos declaratórios, como é sabido,
têm por finalidade, apenas, esclarecer, ou seja, tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar na essência a matéria já objeto de julgamento (arts. 382 e 619, do CPP),
entendendo a boa doutrina que:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento
de omissão ou explicitação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificar em sua
essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração, alterar
mudar ou aumentar o julgamento. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já está finda a
jurisdição" (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Embora haja o entendimento na doutrina de
que nada há de condenável na prática, frequente, de interposição de embargos, na
modalidade do suprimento de omissão, com a finalidade exclusiva de pré-questionar
a matéria para fins de interposição dos recursos especial ou extraordinário, o certo é
que, consagrou-se na jurisprudência:
"Em sede de Embargos de Declaração, é
impossível ao embargante questionar a valoração das provas dos autos, conferindo
àqueles o caráter de infringência e ultrapassando os limites estabelecidos pelo art.
620 do CPP" (RJDTACRIM 40/288).
Ainda, no mesmo diapasão:
"Nos embargos de declaração só é admitido
esclarecimento do que foi decidido e da dúvida em que se elabore, é incabível
postulação pretendida alterar, mudar ou aumentar o julgamento" (JTACRESP
63/189).
Os presentes embargos são rejeitados.
Não tem razão o ora embargante, ao
manifestar-se no sentido de haver omissão no v. acórdão embargado, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011970-06.2009.8.26.0576/50000 -Voto no 40.883
4
que, a seu ver, não há nos autos prova judicial no sentido de que o acusado teria
participado do delito em comento.
Com efeito, a r. decisão ora hostilizada deixou
salientado que: “...Isto porque, as testemunhas protegidas 01 e 02, ouvidas apenas
na fase administrativa da persecução penal, esclareceram que no dia 03 de janeiro
de 2009, por volta das 18h30min/19h presenciaram uma conversa mantida por duas
mulheres e uma adolescente, defronte à casa da pessoa identificada como Roger da
Silva. Afirmaram que este estava acompanhado de vários homens, os quais foram
identificados fotograficamente (autos de reconhecimento fotográfico em fls.73/76)
como sendo Marcio Junio Francisco, Cleiton Brito Menezes, Denis da Silva e
Rafael Silva dos Santos. De acordo que aludidas testemunhas, as mulheres pediam
para que dessem um susto na pessoa responsável pelo estupro da adolescente que
ali se encontrava, bem como por ameaçar seus familiares.
Assim, em que pese a alegação de que o não
havia menção da participação do ora embargante na empreitada criminosa, verifica-
se que há nos autos efetivamente a possibilidade de que houve a participação de
Roger no delito em comento, não havendo que se falar em impronuncia do
embargante nesta fase processual, menos ainda em sede de embargos de declaração.
Desse modo, o conjunto probatório ilustrado
no v. acórdão delineia, com exatidão, as causas pelas quais se entendeu pela
mantença da r. sentença de primeiro grau, devidamente fundamentada a decisão que
manteve a pronúncia do recorrente ora embargante por suposta infração ao artigo
121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
Assim, têm-se que devidamente explanadas as
razões de manutenção da r. sentença, mantida a pronúncia do acusado, não havendo,
de fato, que se falar em omissão.
Ressalte-se que o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011970-06.2009.8.26.0576/50000 -Voto no 40.883
5
por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207).
Nem sempre que o acórdão usará as
expressões que a parte desejaria fossem utilizadas ou fará uso dos argumentos
pretendidos e sequer se poderia compelir seu relator a proferir voto como o faz o
perito, por meio de respostas a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem
maior (RTJSP 104/304 e 97/373).
Neste diapasão, rejeitam-se os presentes
embargos, tendo em vista que as razões que levaram à mantença da r. sentença
recorrida restaram suficientemente esclarecidas e mostraram-se em harmonia com
as disposições legais e o caso concreto.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROGER DA SILVA CARLOS.
SÉRGIO RIBAS
Relator